Tribunal: TJDFT
Processo: 0713046-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713046-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA JB LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A., ora embargado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em embargos à execução opostos por COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA JB LTDA e outro, ora embargantes/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração de ID118276041, opostos pela parte embargante contra a decisão de ID117522027. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. Analisada a decisão, verifico que assiste razão às embargantes quanto à omissão apontada, visto que o Agravo de Instrumento de no 0712571-92.2020.8.07.0000 vinculado aos autos principais da Execução a que se referem os presentes embargos à execução (autos de no 0710215-24.2020.8.07.0001 - cópia integral do v. acórdão acostada no ID109995402 do feito executivo), assegurou às empresas autoras, Comercial de Alimentos Fartura JB Ltda. e Comercial de Alimentos Fartura SB Ltda., a oposição de embargos à execução, com atribuição de efeito suspensivo, sem necessidade de garantia do juízo, tal como transcrito a seguir, razão pela qual os embargos de declaração devem ser acolhidos. "(...)conheço e dou parcial provimento ao recurso apenas para determinar que as sociedades empresárias Comercial de Alimentos Fartura JB Ltda e Comercial de Alimentos Fartura SB Ltda sejam, ao menos momentaneamente, mantidas no polo passivo da presente relação jurídica processual. Com o intuito de assegurar a manutenção da garantia constitucional alusiva ao devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal), em favor das cessionárias, conciliando-a com o exercício da pretensão ao crédito, garanto, em favor das referidas sociedades empresárias, a propositura de embargos à execução com efeito suspensivo e sem a necessidade de garantia do juízo, caso pretendam utilizar-se da referida via de ação/defesa. Determino, assim, em caráter excepcional e com o intuito de prestar a devida homenagem à garantia constitucional aludida, que a eventual responsabilização patrimonial das referidas entidades cessionárias ocorra somente após o trânsito em julgado da sentença que vier a ser proferida nos autos dos embargos. De qualquer modo, deve ser observada a regra prevista no art. 919, § 4o, do CPC.(...)" grifos meus Pelos motivos expostos, ACOLHO os embargos de declaração e determino a suspensão da execução tão somente quanto às empresas embargantes, Comercial de Alimentos Fartura JB Ltda. e Comercial de Alimentos Fartura SB Ltda. (...)” Na origem, informa o embargado/agravante ter ajuizado ação de execução de título extrajudicial, na qual os agravados figuram como executados, os quais opuseram embargos à execução, em que foi proferida a decisão agravada que determinou a suspensão da execução em relação a estes. Argumenta que não houve delimitação dos limites do efeito suspensivo concedido, a fim de possibilitar a adoção de medidas necessárias para impedir eventual dilapidação patrimonial. Sustenta a possibilidade de penhora sobre o patrimônio dos agravados, na forma do art. 919, §5o, do Código de Processo Civil, sendo vedada, apenas, a prática de atos expropriatórios. Aponta que há indícios de trespasse empresarial, sendo necessária a concessão de medida liminar. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja delimitado o efeito suspensivo aplicado em relação aos agravados. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença do requisito da probabilidade do direito. Sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, o art. 919 do Código de Processo Civil contém as seguintes disposições: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. § 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. § 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.” (grifos nossos) Da leitura dos dispositivos legais transcritos, extrai-se que os embargos à execução podem ter, excepcionalmente, efeito suspensivo, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução. Caso o efeito suspensivo seja atribuído aos embargos, o §5o do art. 919 do Código de Processo Civil, acima transcrito, autoriza, excepcionalmente, o prosseguimento da execução apenas para atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora. Em outras palavras, o feito executivo pode prosseguir, apenas no intuito de assegurar a garantia prestada ao Juízo da execução. No caso concreto, observo que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0712571-92.2020.8.07.0000, mencionado na decisão agravada, garantiu às empresas embargantes/agravadas o direito à oposição de embargos à execução, com atribuição de efeito suspensivo, sem necessidade de garantia do juízo. Diante da ausência de garantia, o §5o do art. 919 do Código de Processo Civil não pode ser aplicado ao caso, pois não há garantia oferecida pela parte embargante, tampouco penhora prévia que possa vir a ser substituída ou reforçada. Nesse sentido, o voto do relator no precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo agravante/embargado contém entendimento semelhante, confira-se a transcrição da ementa e de um trecho do voto do relator: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. COMPROMISSO ARBITRAL. EMBARGOS ARBITRAIS. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. REFORÇO DE PENHORA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, § 5o, do CPC/2015 (art. 639-A, § 6o, do CPC/73), a concessão de efeito suspensivo aos embargos do executado não impede a efetivação dos atos de penhora e de avaliação dos bens. Precedentes. 2. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, o Juízo Arbitral teria suspendido tão somente o levantamento de valores depositados na ação de execução, mantendo intocada a decisão que determinou o depósito dos honorários advocatícios, por entender se tratar de reforço de penhora necessário à garantia do juízo. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1649629/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 08/10/2020.Grifos nossos) “Consoante o entendimento desta Corte Superior, os embargos à execução, ordinariamente, não têm efeito suspensivo, podendo o juiz concedê-lo à vista de fundamentos relevantes e quando o prosseguimento da execução manifestamente puder causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, sendo a garantia do juízo condição sine qua non para a sua concessão. Desse modo, o art. 739-A, § 6o, do CPC/73 (art. 919, § 5o, do CPC/2015) admite a prática de atos de penhora após a concessão de efeito suspensivo, a fim de assegurar a suficiência da penhora sem, contudo, afastar a necessidade de garantia do juízo.” (AgInt no AREsp 1649629/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 08/10/2020. Voto do relator. Grifos nossos) Diante desta fundamentação, não verifico a presença do requisito da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora